Tribunal: TJSP
Processo: 2231170-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231170-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONSULTSYS TECNOLOGIA LTDA - ME, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231170-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N 29367 o 2/4
VOTO: 29.367
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2231170-11.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: CONSULTSYS TECNOLOGIA LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Pessoa
jurídica. Situação compatível, no entanto, com a concessão
da benesse. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita em ação ordinária, interposto sob fundamento de que os
diversos documentos juntados comprovam a impossibilidade financeira de arcar com
referidas despesas devendo ser deferida a benesse ou ao menos seja deferido o pagamento
ao final, com o recebimento da quantia devida.
Recurso bem processado. Determinada juntada de documentos a
termo do artigo 99, § 2o, do CPC, a providência foi cumprida nas págs. 931/933. Deferido
o efeito suspensivo, ativo, não houve contraminuta (pág. 940).
É o relatório.
A agravante pediu assistência judiciária gratuita em ação ajuizada
contra o Município de Guarulhos para recebimento de valores relativos a dois contratos
2 Cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento de Solução Integrada de Monitoramento Georreferenciado do
Programa Leite em Casa (págs. 39/41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231170-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N 29367 o 3/4
administrativos (037101/2014-DCC2 e 010701/2015-DCC3) porquanto, ainda que tenha
sido declarada a rescisão, a prestação de serviços foi cumprida até 02/2017 tendo o autor
custeado as suas despesas até referido período sem que qualquer contraprestação lhe
fosse ofertada.
Ao apreciar o pedido, o D. Juiz de Direito: INDEFIRO os
benefícios da justiça gratuita ao autor, pois, pela análise do documento de fls. 14/38 e
157/190, conclui-se que ele possui condições de arcar com as custas do processo, sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Recolha o autor as custas iniciais, sob
pena de extinção do processo (art. 290 do CPC), bem como taxa de mandato, sob pena de
comunicação à C.P.A, ambos no prazo de 15 dias. Intime-se (pág. 67), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
Dispõe artigo 98 do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
E o artigo 99, § 3, dispõe: Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
A real comprovação da impossibilidade de arcar com encargos
processuais sem comprometer a existência da entidade é conditio sine qua non para que à
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, seja deferida a concessão de assistência
judiciária gratuita.
2 Cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento de Solução Integrada de Monitoramento Georreferenciado do
Programa Leite em Casa (págs. 39/41).
3 Cujo objeto é Prestação de Serviços de desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão Pedagógica a ser integrado ao Sistema de Gestão
Escolar e respectivos módulos de Segurança, Educação, Gestão do Servidor, Almoxarifado e Alimentação Escolar (págs. 52/70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231170-11.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N 29367 o 4/4
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado: ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato
de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo4.
Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula 481, do E. Superior Tribunal
de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
No caso em análise, os documentos contábeis vistos nas págs.
932/933 informam lucro inexpressivo, a revelar insuficiência econômica da autora-
agravante, circunstância autorizante de se conceder a benesse pleiteada.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
4 Agravo Regimental nos embargos de declaração na reclamação 1.905-SP, rel. Min. Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, j. 15/08/02.